Tribunal: TJMT
Processo: 0043157-21.2017.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043157-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WALLISON LUCAS DE SOUZA (APELANTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (APELANTE), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.005.031-57 (APELANTE), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (RECORRIDO), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (APELANTE), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (APELANTE), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 709.539.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.005.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), KELVES GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.375.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado
tentado
, roubo, extorsão mediante sequestro e posse ilegal de arma de fogo
.
Prejudicial de mérito. Prescrição retroativa de um delito. Acolhimento.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.

Dosimetria mantida
. Recurso
não
provido.
Providência de ofício

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o
s
apelante
s
à
s
pena
s

de
16 anos de reclusão
,
3 anos de reclusão
,
13 anos e 3 meses de reclusão, e
de
1 ano de detenção
, pela prática do
s
crime
s
de tentativa de homicídio qualificado (
CP,
art. 121, § 2º,
V e VII,
c/c art. 14, II)
,
extorsão mediante sequestro (
CP,
art. 159,
caput
e § 4º),
roubo (
CP,
art. 157,
caput
) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003
,
art. 12)
.

A Defesa busca a anulação do julgamento pelo Júri por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além do reconhecimento da
confissão espontânea como atenuante e a aplicação de fração mais benéfica pela tentativa.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)
avaliar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (
ii
)
verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria da tentativa de homicídio; (
i
i
i
) examinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
i
v
) definir se deve ser aplicada fração mais favorável para a redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

3.
Verificada a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido imputado a
um dos apelantes
, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 119, todos do CP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

4.
A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos probatórios extraídos de documentos oficiais e testemunhos prestados em plenário, especialmente por agentes públicos que presenciaram os fatos, sendo legítima manifestação da soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da CF/1988.

5.
A atenuante da confissão espontânea não incide quando os réus negam os fatos, sem reconhecimento da prática criminosa
, além de que seria inaplicável no caso porque as
penas basilares foram fixadas no mínimo legal, em observância à vedação da Súmula 231 do STJ.

6.
A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Diante da proximidade da consumação e da gravidade das lesões infligidas à vítima
,
que resultaram em tetraplegia
,
é legítima a redução em 1/3 da pena
.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso
não
provido.
Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:
“
A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa deve ser reconhecida de ofício, com base na pena concreta e nos marcos interruptivos legalmente previstos.
”

Dispositivos relevantes
citados:
CF
/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, parágrafo único; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 119; CPP,
arts
. 61 e 593, III, “d”; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.8.2024; TJMT, AP 0011379-04.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.4.2025; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.7.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 13 e 46.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

d
a Comarca de
C
uiabá
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

0043157-21.2017.8.11.0042
–

c
ódigo

504099
,
na qual
o
s
apelante
s

fo
ram

condenad
o
s da seguinte forma:

AEKE RUAN

à
pena de
16 anos de reclusão,

em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio qualificado (art
.
121, § 2º,

V e VII,

c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
e de extorsão
mediante sequestro
(art. 159,
caput
, do Código Penal)
.

DAVID DOUGLAS
à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto,
pela prática do crime de

extorsão mediante sequestro (art. 159,
§ 4º
, do Código Penal)
.

WALLISON LUCAS às penas de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano de detenção, bem como o pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de
tentativa de
homicídio qualificado (art
.
121, § 2º,
V e VII,

c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
, de roubo
(art. 15
7
,
caput
, do Código Penal)
e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
,

ante a inexistência de provas acerca da participação de AEKE RUAN e WALLISON
LUCAS

no crime de homicídio tentado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos os réus quanto aos crimes de roubo e extorsão, bem como a aplicação da fração de 2/3 ou 1/2 para a diminuição da pena em razão da tentativa

(Id
266801391
).

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id

266801395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em relação ao réu WALLISON LUCAS e, no mérito, pelo
não
provimento do recurso

(Id
281834869
).

É o relatório.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o

réu

AEKE RUAN
foi condenad
o
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do

crime

de
tentativa de
homicídio qualificado

(
CP,
art. 121, § 2º,
V e VII
, c/c art. 14, II
)
e de
extorsão mediante sequestro (
CP,
art. 159,
caput
)
; o réu
DAVID DOUGLAS
pela prática do crime de
extorsão mediante sequestro (
CP,
art. 159, § 4º)
; e o réu
WALLISON LUCAS pela prática dos crimes de tentativa de
homicídio
qualificado (
CP,
art
.
121, § 2º,
V e VII,

c/c art. 14, II
)
, de roubo (
CP,
art. 157,
caput
) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003
,
art. 12).

Convém trazer a descrição fática da denúncia:

“
FATO 01

(...)

FATO 2

Posteriormente, os denunciados VALDINEI PEDROSO DE ALMECE, VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTOSILVA, DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONQALVES DA SILVA, AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, acompanhados do adolescente Gabriel, previamente organizados, em divisão de tarefas e em prol de um objetivo comum de cometerem crimes mediante emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima Milene Falcão
Eubank
Ayres com intuito de obter vantagem como condição de resgate.

FATO 3

Os denunciados DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, WALLISON LUCAS DE SOUZA, KELVES GONCALVESDA SILVA, AEKE RUANVERISSIMOPEREIRA, agindo com animus necandi, para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, por motivo torpe, tentaram ceifar a vida de Sidney Ribeiro Santos

(
i
nvestigador da
Policia
Civil — descrito nos
arts
. 142 e 144 da Constituição Federal),
não
consumando o delito por circunstâncias alheias
a
vontade dos agentes.

FATO 4

No mesmo ínterim, os denunciados DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE, KELVES GONCALVES

DA

SILVA

e AEKE RUANVERISSIMOPEREIRA
possuíam
em sua residência 21 (vinte e uma) munições não deflagradas de calibre .9mm (uso rest
r
ito), 24 (vinte e quatro) munições não deflagradas de calibre .40 (uso permitid
o
), 1 (um) estojo de
munição
de calibre .40 e 2 (dois) estojos de munição de calibre .9mm. Ressalta-se que o denunciado WALLISON LUCAS DE SOUZA, além de praticar os crimes acima, portava uma pistola (de uso permitid
o
) calibre 380, modelo 638,
número
de série KHZO5238, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 5
(...)
.”
(Id 1
30176991
).

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se ao exame d
o
recurso, analisando, previamente, porém, a questão prejudicial arguida pela PGJ
.

I – Da prescrição da pretensão punitiva:

Inicialmente, o procurador
de
j
ustiça alega a ocorrência da prescrição retroativa, o que de fato se verifica na presente hipótese.

Impende consignar, a princípio, que
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”
, de acordo com o disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, notadamente por ser matéria de ordem pública.

Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue-se a punibilidade
do agente
pela
prescrição
, observando-se, para tanto, os prazos
previstos no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais variam conforme a pena privativa de liberdade cominada.

Ademais, a
prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
verifica-se com base na pena
concretamente
aplicada na sentença condenatória
. Após o
trânsito em julgado para o Ministério Público, a pena imposta serve de parâmetro para análise da prescrição retroativa, com fundamento no art. 110, § 1º, do
CP –
“
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada
”.

No caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em
12.1.2018,
a
pronúncia foi prolatada
em
3.9.2021 e o
acórdão confirmatório
em
31.01.2024
. Logo, considerar-se-ão essas datas como marcos de interrupção do prazo prescricional.

Constata-se

da sentença que
fo
i
aplicada ao
réu
WALLISON LUCAS
a pena
em concreto

de
1
ano de
detenção pela prática do crime de

posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12)
, além das penas relativas aos crimes de homicídio qualificado tentado e de roubo.

Nos termos do art. 119 do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
. Tendo isso por base, considerando a pena igual a um ano do delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, constata-se que
o prazo prescricional aplicável
é de quatro anos
, nos
moldes
do inciso V do art. 109 do CP.

Destarte, considerando q
ue o
referido réu
era menor de 21 anos na data do fato (nascido em 7.1.1997), o prazo prescricional, que seria de quatro anos, reduz-se pela metade, resultando em
dois anos
, nos termos do art. 115 do
CP
.

Com efeito, o
transc
urso de
lapso temporal
superior ao prazo legal de
dois
anos
entre
os
citados
marcos interruptivos
,
tanto entre
o recebimento da denúncia
(25.10.2016)
e a
prolação da pronúncia

(
3.9.202
1
),
quanto entre esta e o
acórdão confirmatório
(
31.01.2024
)
e, inexistindo
causas
interruptiva ou suspensiva da prescrição
durante esse inter
stício temporal
, conforme
disposto n
os
arts
. 111
,
116
e 117
do
CP, impõe o reconhecimento da prescrição do direito de punir do Estado.

Dessa forma,
de rigor o

reconhecimento da
prescrição retroativa

quanto ao crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

(Lei n. 10.826/2003, art. 12)
, resultando na extinção da punibilidade do
réu

WALLISON LUCAS
.

Ademais, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
“desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso”
(TJMT, AP
0011379-04.2015.8.11.0042,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
15
.
4
.
2025
).

Passa-se à análise dos pedidos defensivos em relação ao
s
crime
s
de
homicídio qualificado tentado,
roubo
e extorsão mediante sequestro
.

I
I – Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso, no qual
sustenta
, inicialmente,
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
que

não há elementos probatórios suficientes para demonstrar
a
participaç
ão dos réus
AEKE RUAN e WALLISON LUCAS no crime de tentativa de homicídio contra o policial civil Sidney.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo
Boleti
ns
de Ocorrência (Id
1
30177020; Id 130177049
; Id 130177054
); Termo
s
de Apreensão (Id
130177022
; Id 130177052; Id 130177138
);
Relatório policial com imagens de câmeras de segurança (Id 130177030); Termo
s
de Reconhecimento de Pessoa (Id
130177050; Id 130177050; Id 130177050); Laudo Pericial n. 2.3.2017.30092-01 (Id 130177129);
prontuário médico da

vítima

e

pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria
delitiva
ficou demonstrada pelo conjunto probatório.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

A respeito da dinâmica fática, constata-se dos autos que no dia do fato
em questão
,
o
s
apelante
s
,
juntamente com os demais corréus,

subtraíram o veículo Santa Fé, da marca Hyundai, da vítima Milene,
colocando-a no banco traseiro e levando-a para uma residência usada de “cativeiro”. Enquanto mantinham a vítima presa, usufruíram de seus cartões de crédito.

Nesse ínterim, a Polícia estava realizando diligências para descobrir o “cativeiro”, sendo localizado a casa onde se encontrava a ofendida. Nessa ocasião, os apelantes estavam armados e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, atingindo a vítima Sidney que sofreu grave lesão na cabeça.

No
ta-se do
caso
em apreço
que

há lastro probatório suficiente para embasar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

Os depoimentos prestados
pelas testemunhas
Diogo e Jean, que participaram da
s

diligências
policiais
,
foram detalhados, tendo

asseverado categoricamente
que os apelantes AEKE RUAN e WALLISON
LUCAS
estavam entre os indivíduos que dispararam contra os policiais.

O
d
elegado Diogo
prestou as seguintes declarações
em plenário:

“
(...) Quando a gente chegou nessa residência, a gente tinha uma equipe na frente, que era a equipe nossa da GCCO, que adentrou pela frente da casa, e a equipe da roubos e furtos de veículos cobriu os fundos.
No momento em que
a gente adentrou na residência, quatros suspeitos pularam pelos fundos da residência. Foram os suspeitos Kelvin Gonçalves da Silva, o KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA, o WALLISON LUCAS DE SOUZA e o AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA. Esses quatro indivíduos pularam o muro dos fundos da residência, disparando na direção dos nossos policiais, e o Sidney, infelizmente, foi alvejado no rosto.
”

No mesmo sentido, o investigador de polícia Jean, ao ser questionado
especificamente
sobre quais indivíduos teriam efetuado os disparos
contra a vítima
, respondeu:

“
Promotor:
vocês conseguiram identificar quais os indivíduos que atiraram?

Jean:
então, doutor, assim, o que eu me lembre né que foi o WALISSON que foi possível ver ele, as características do Kelvin e mais os outros elementos que eu não me lembro agora
.

Promotor:
o senhor na primeira fase do júri mencionou o WALLISSON, AEKE e
Kelvis
, seriam esses mesmos?

Jean:
isso, o WALISSON deu
pra
ver ele, o
Kelvi
, e esse outro aí que eu não me recordava o nome, o AEKE né, foi preso... foi um dos últimos a ser preso né pela equipe.
”

Nesse contexto,
não há falar que a decisão dos
J
urados foi manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que existem elementos suficientes para embasar a conclusão de que o
s
apelante
s
tent
aram
matar
o policial Sidney.

V
erifica-se que
o Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, aderindo à interpretação dos fatos sustentada pelo Ministério Público em sede de plenário, em detrimento da tese defensiva de
absolvição
.

A escolha dos
J
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado pela Defesa,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que
ao
reexaminar veredictos do Tribunal do Júri,
esta instância ordinária
deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos
J
urados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição
Federal
.

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação
do Júri Popular
não se mostra dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
“
s
e há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
1
2
.
8
.
2024).

Aliás, essa é a orientação
pacífic
a no âmbito
deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

A propósito:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias àprovados autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(
TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
19.7.2024)
.

Por tais considerações, observo que não há f
lagrante desconexão entre o veredicto e as provas produzidas
nos autos
, razão pela qual a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

I
I
I –
Da atenuante da confissão espontânea
:

Subsidiariamente, a
Defesa
requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)

no tocante
aos crimes patrimoniais (extorsão mediante sequestro e roubo)
, em benefício dos apelantes
AEKE RUAN, DAVID DOUGLAS
e
WALLISON LUCAS
.

Porém
,
não

assiste razão
à Defesa.

Com
a análise dos depoimentos prestados pelos réus em plenário, verifica-se que eles não confessaram a prática dos delitos que lhes foram imputados.

O apelante AEKE RUAN

alegou ter participado apenas do
“
roubo
”
da vítima
e teria ido para sua casa em seguida
,
ao
afirma
r
que
“
eu
só cometi o roubo e fui pra minha casa, só isso que eu tenho participação
”
, negando, portanto, a prática do crime de extorsão mediante sequestro.

O apelante DAVID DOUGLAS
, por sua vez,

negou expressamente a autoria do crime de extorsão mediante sequestro
ao ser questionado pelo promotor de justiça
:

“
Promotor: (...) o senhor tem algo a ver em relação a esse crime de extorsão mediante sequestro?

David: não, senhor
.”
.

Registre-se que o citado réu, ser questionado sobre o reconhecimento efetuado pela vítima, aduziu que
“
não entendi o motivo que ela fez esse reconhecimento se eu

nunca tive tipo assim um contato visual com ela, se eu
ver
ela aqui hoje

eu não sei quem é também
”
.

Da mesma forma,
o apelante
WALISSON LUCAS não confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Portanto, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que os apelantes não admitiram a prática dos delitos pelos quais foram condenados.

Impende consignar o que foi bem ponderado pela PGJ:
“
as penas basilares dos crimes
patr
imo
n
i
ais
imputados aos increpados foram fixadas no mínimo legal, logo, ainda que tivessem confessado o cometimento dos delitos descritos na exordial acusatória, não seria possível reduzir as reprimendas, mormente em razão do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, traduzido por meio do Verbete nº 231
.”
(Id 281834869).

IV – Da fração pela tentativa:

Por fim, a Defesa
pleiteia a redução da
s
pena
s dos apelantes
AEKE RUAN

e
WALLISON LUCAS
,
em razão da tentativa
, a fim de que seja estipulada a fração
de 2/3 ou 1/2, ao invés de 1/3 aplicado na sentença.

Sem razão
, contudo.

Convém trazer o trecho da sentença sobre a matéria em debate:

“
Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, havendo afirmação de que houve perigo de morte ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito,
sublinhandose
que a região das lesões foi em áreas sensíveis. Assim, a redução deve se dar no patamar de 1/3, ou seja, 04 anos, de reclusão.
”
(Id 266801329).

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena correspondente ao crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços.

A jurisprudência
pátria
consolidou-se no sentido de que a diminuição da pena deve levar em consideração o
iter criminis

(“caminho do crime”)
percorrido pelo autor do delito, sendo a redução inversamente proporcional à proximidade da consumação.

No caso em análise, verifica-se que os apelantes percorreram consideravelmente a fase de execução do delito, tendo a vítima Sidney sido atingida por disparo de arma de fogo na região da cabeça, o que lhe causou graves sequelas, conforme relatado por ela em plenário:

“
(...) o projétil, ele entrou do lado esquerdo do meu rosto e parou na cervical, entre C4 e C5, e aí fique 7 dias em coma, no hospital, quando eu acordei eu já não tinha os movimentos mais de nenhum dos membros, eu só conseguia movimentar a cabeça, e desde então, aí eu fiquei tetraplégico, aí eu tenho movimento parcial da mão direita e
tô
vivendo assim desde então, esse seria acho que o principal né (...)
”.

Diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e da proximidade da consumação do delito, mostra-se adequada a redução da pena no patamar mínimo de 1/3, conforme
operado pelo Juiz-Presidente.

Nesse sentido, é o entendimento
pacífico
desta Corte:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”
(
TJMT,
Enunciado Orientativo n. 46)
.

A propósito:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima
(...)”
(TJMT, AP
0013118-85.2010.8.11.0042
,
Rel. Des. Luiz Ferreira

da Silva
,
Terceira
C
âmara
Criminal
,

j.

12
.3.2024
).

Assim send
o, deve ser mantida a redução da pena em 1/
3 em
razão da tentativa,
nos moldes
fixado na sentença.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer
ministerial
,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º,
115
e 119, todos do Código Penal e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
do
réu

WALLISON LUCAS DE SOUZA

pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

–
0043157-21.2017.8.11.0042
,

c
ódigo

504099
.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025